Tribunal: STF
Processo: RE 1445450
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O MOMENTO DA APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA INCIDÊNCIA DA GLOSA EM CADA COMPETÊNCIA E NÃO NA ÚLTIMA ETAPA DO CÁLCULO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURSIPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DOS TETOS E PRESERVAÇÃO DA FÓRMULA DE CÁLCULO ORIGINAL DA RMI PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. TESES FIRMADAS. RECÁLCULO CONFORME O PRECEDENTE. 



    1. Recentemente o julgamento do IAC n. 5037799- 76.2019.4.04.0000 foi concluído, sendo consolidadas as seguintes teses para os efeitos do art. 947, § 3º, do CPC: (1) O entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do 564.354/SE, no sentido de que o histórico contributivo do segurado compõe seu patrimônio e deve, sempre que possível, ser recuperado mediante a aplicação dos novos tetos de pagamento vigentes na respectiva competência, também é aplicável para os benefícios concedidos antes da vigência da Constituição Federal de 1988; (2) Menor e maior valor teto, previstos respectivamente nos incisos II e III do art. 5º da Lei nº 5.890/73, assim como o limitador de 95% do salário de benefício, estabelecido pelo § 7º do art. 3º do citado dispositivo legal, consistem em elementos externos ao benefício e, por isso, devem ser desprezados na atualização do salário de benefício para fins de readequação ao teto vigente na competência do respectivo pagamento; e (3) A readequação da renda mensal ao teto vigente na competência do respectivo pagamento, mediante a atualização monetária do salário de benefício apurado na data da concessão, não implica qualquer revisão do ato concessório do benefício, permanecendo hígidos todos os elementos - inclusive de cálculo - empregados na ocasião, razão pela qual não se aplica, à hipótese, o prazo decadencial estabelecido pelo art. 103 da Lei nº 8.213/91. 



    2. No caso, é incabível a aplicação do coeficiente de proporcionalidade diretamente sobre a média do salário de benefício sem os limitadores externos indicados e não sobre o teto da Previdência Social, importando em vedada elevação artificial do benefício. 



    3. Não há coisa julgada firmada sobre o momento de aplicação do coeficiente de proporcionalidade do tempo de serviço e, embora a matéria tenha sido discutida no decorrer do julgamento do IAC nº 5037799-76.2019.4.04.0000, o voto-vencedor, proferido pelo relator do incidente, silenciou a respeito do tema. 



    4. Na hipótese, é caso de aplicação do entendimento jurisprudencial majoritário desta Corte, firmado no sentido de determinar a aplicação do coeficiente de proporcionalidade após a aplicação do teto vigente em cada competência de pagamento, sob pena de converter um benefício originariamente proporcional em integral, modificando os critérios de concessão, o que não se admite.” (Doc. 6, p. 13-14)



    Os embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (Doc. 8) foram desprovidos (Doc. 12).



    Nas razões do apelo extremo, Jocyr Madalozzo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 564.354, Tema 76 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, que a matéria dos autos guarda similitude com aquela discutida no RE 564.354. Discorre que “busca assegurar aplicação dos tetos limitadores da qual se refere o TEMA 76 apenas para fins de pagamento” (Doc. 10. p. 3). Assevera que “a atual decisão recorrida incorpora no salário de benefício o elemento teto anteriormente a aplicação do fator previdenciário, tornando assim o fator previdenciário, um segundo limitador e divergindo do discutido nos autos do RE 564.354/SE” (Doc. 10, p. 3). Defende que “o benefício deve ser reajustado desde a data da DIB, pelos mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios, até a data da promulgação das emendas constitucionais, preservando o salário-de-benefício global, limitando o menos apenas na hora do pagamento” (Doc. 10, p. 7). Argumenta que “o teto é limitador externo, sendo possível sua aplicação apenas após todo o cálculo do salário de benefício” (Doc. 10, p. 14). Afirma que o Tribunal de origem optou por “incluir o teto no elemento de cálculo quando decide pela aplicação do fator previdenciário após a limitação“ (Doc. 10, p. 15). Salienta que “o critério adotado pelo juízo é idêntico ao voto vencido do Ministro dias Tofolli nos autos do RE 564.354” (Doc. 10, p. 19). Enfatiza que, “embora tenha sido reconhecido o direito a majoração, foi determinado a inclusão do teto como elemento de cálculo, o que é oposto ao decidido pelo STF” (Doc. 10, p. 19). Ressalta que “a única exigência como requisito para o direito a presente revisão é a comprovação de que o SALÁRIO DE BENEFÍCIO foi limitado ao teto vigente da data da concessão, sem qualquer limitação temporal” (Doc. 10, p. 20). Proclama que, “comprovada a limitação do salário de benefício, independente da renda atual recebida pelo segurado, ou da data que se aposentou, o mesmo fará jus à revisão” (Doc. 10, p. 20). Preconiza que, “independente do valor que o segurado esteja recebendo hoje, ou que recebia na entrada em vigor das EC 20 e 41, sendo que o STF definiu é que TODO AQUELE QUE TEVE O SEU SALÁRIO DE BENEFÍCIO LIMITADO AO TETO VIGENTE NA CONCESSÃO (teto este que deixou de existir na entrada em vigor da EC's 20/98 e 41/03, pois existia apenas para fins de pagamento) TEM DIREITO À REVISÃO, POIS, NÃO FOSSE ESTA LIMITAÇÃO, ESTARIA RECEBENDO QUANTIA MAIOR NA DATA DE HOJE” (Doc. 10, p. 21). Afirma que a decisão impugnada “inclui o teto como elemento de cálculo, ao forçar a aplicação do fator previdenciário, após a limitação do teto” (Doc. 10, p. 21). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “que seja determinada a utilização do teto apenas como elemento de pagamento, ou seja, APLICANDO O FATO PREVIDENCIÁRIO EM MOMENTO ANTERIOR AO TETO” (Doc. 10, p. 22).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 20).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, pontuo que a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido conduz à inadmissão do recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, o AI 786.680-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 29/06/2011, e o AI 819.362-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 21/02/2011, que possui a seguinte ementa: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes.



    II – O agravante não indicou o dispositivo constitucional supostamente violado, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF.



    III – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que torna inviável o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287 do STF.



    IV - Agravo regimental improvido.” (Destaquei)



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assistiria ao recorrente.



    Com efeito, o acórdão ora recorrido não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tema 76 da Repercussão Geral, no sentido de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do artigo 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do artigo 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado: 



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 



    2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 



    3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”



    Na hipótese dos presentes autos, o Tribunal de origem, diante das peculiaridades do caso concreto, consignou:



    “Segundo extrai-se dos autos, o benefício do exequente sofreu limitação pelo menor valor-teto na data da concessão, tendo recebido um coeficiente de tempo de serviço ou coeficiente de proporcionalidade. 



    Os limitadores menor e maior valor-teto, previstos respectivamente nos incisos II e III do art. 5º da Lei nº 5.890/73, assim como o limitador de 95% do salário de benefício, estabelecido pelo § 7º do art. 3º do citado dispositivo legal, são considerados elementos externos e devem ser desprezados no cálculo de atualização do salário de benefício para fins de readequação ao teto vigente na competência do respectivo pagamento, nos termos do IAC. 



    Todavia, é incabível a aplicação do coeficiente de proporcionalidade diretamente sobre a média do salário de benefício sem os limitadores externos indicados e não sobre o teto da Previdência Social, importando em vedada elevação artificial do benefício. 



    Não há coisa julgada firmada sobre o momento de aplicação do coeficiente de proporcionalidade do tempo de serviço e, embora a matéria tenha sido discutida no decorrer do julgamento do IAC nº 5037799- 76.2019.4.04.0000, o voto-vencedor, proferido pelo relator do incidente, silenciou a respeito do tema. 



    Diante do exposto, é caso de aplicação do entendimento jurisprudencial majoritário desta Corte, firmado no sentido de determinar a aplicação do coeficiente de proporcionalidade APÓS a aplicação do teto vigente em cada competência de pagamento, sob pena de converter um benefício originariamente proporcional em integral, modificando os critérios de concessão, o que não se admite.” (Doc. 6, p. 9, destaquei). 



    Deveras, o Tribunal de origem, ao assentar a aplicação do coeficiente de proporcionalidade após a aplicação do teto vigente em cada competência de pagamento, não destoou da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no RE 564.354, Tema 76 da Repercussão Geral.



    Demais disso, para divergir do entendimento da Contadoria Judicial acerca dos cálculos, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram as seguintes decisões proferidas em casos semelhantes ao presente: RE 1.445.411, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/08/2023; RE 1.500.835, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 19/11/2024; RE 1.500.836, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 02/08/2024; RE 1.536.581, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 27/02/2025; e RE 1.490.388, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/03/2025. 



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente